Tribunal: TJES
Processo: 5012032-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012032-79.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOABSON LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012032-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOABSON LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por
JOABSON LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais, especialmente o subjetivo, para a concessão do livramento condicional ao reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (cumprimento de parte da pena), a comprovação de comportamento satisfatório durante
toda
a execução penal, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

O reeducando cometeu falta grave, ensejando a decretação de regressão de regime e posterior homologação da sanção, o que evidencia conduta incompatível com os objetivos do livramento condicional.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1161 estabelece que o bom comportamento carcerário deve ser avaliado com base no histórico prisional completo, não se restringindo aos últimos 12 meses, reforçando a legalidade da decisão que negou a benesse.

O indeferimento da benesse foi devidamente fundamentado, com base em critérios objetivos e na análise do histórico disciplinar do apenado, afastando qualquer ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas dos 12 meses anteriores ao pedido.

A prática de falta grave no curso da execução penal demonstra a ausência de comportamento satisfatório e justifica o indeferimento do benefício, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; LEP, arts. 112 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023 (Tema 1161); TJES, AgExec 5011632-36.2023.8.08.0000, Rel. Subst. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012032-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOABSON LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução

interposto por
JOABSON LIMA DE OLIVEIRA DOS ANJOS
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, requerendo assim a sua concessão.

Compulsando os autos, noto que a magistrada
a quo,
na decisão 437.1, deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
em minuciosa análise a todo o roteiro de cumprimento de pena, constata-se que o reeducando possui histórico de falta grave, qual seja, evasão durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. Tal situação demonstra, por ora, inaptidão para cumprir as regras para o cumprimento do benefício. Logo, não houve a comprovação de comportamento satisfatório exigido pelo artigo 83 do Código Penal.

Ademais, embora o apenado tenha sido submetido ao exame criminológico no mês de abril do corrente ano, a concessão do livramento condicional revela-se prematura, considerando que ele conta com apenas um mês e onze dias de cumprimento de pena em regime mais brando.

Ressalta-se, por fim, que a aferição do requisito subjetivo deverá ser reavaliada futuramente, na medida em que o reeducando continue a cumprir sua pena regularmente e desenvolvendo atividades internas que auxiliem na harmônica integração social (artigo 1º da LEP), necessárias para o adequado retorno ao convívio social.

Feitas estas considerações, na linha do parecer ministerial, DEIXO DE CONCEDER, POR ORA, o benefício do LIVRAMENTO CONDICIONAL
[
...
]”.

Insta salientar que para a concessão do requerido livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Desta forma, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser mantida a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Não se mostrou distinto o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO
D
E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161). 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5011632-36.2023.8.08.0000
, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
a
Substitut
a
: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
5
/01/202
4
).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.